Tribunal: TJES
Processo: 5040680-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040680-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TANIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040680-94.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: TANIA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSAÇÕES VIA PIX E COMPRA COMPROVADAMENTE INDEVIDA COM CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS NO CONTEXTO DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso e manutenção integral do julgado de primeiro grau

(2). Em breve síntese, a Recorrida narra que foi vítima de estelionato no "golpe da falsa central de atendimento", oportunidade em que terceiros, valendo-se de informações de aparência legítima, a induziram a realizar movimentações em sua conta. A fraude ensejou a realização de duas transferências via PIX e uma compra indevida com cartão de crédito, gerando um prejuízo material direto de R$ 19.884,31. Pleiteou a indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia central consiste em definir: (i) se a situação narrada quanto à ação dos estelionatários e à realização das transferências e compras configura fortuito interno imputável ao Banco do Brasil S/A, atraindo sua responsabilidade objetiva ; ou (ii) se as operações bancárias foram realizadas com a utilização das credenciais pessoais fornecidas voluntariamente pela própria consumidora induzida em erro, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo o nexo causal e afastando integralmente a responsabilidade do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, é incontroverso nos autos que a parte autora foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, oportunidade em que terceiros, valendo-se indevidamente da imagem e da credibilidade da instituição financeira, induziram-na a realizar operações que culminaram na realização de duas transferências via PIX e uma compra mediante cartão de crédito, ocasionando prejuízo total de R$ 19.884,31.

(5). No que se refere ao objeto da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva da consumidora suscitada pelo Recorrente, observo que, embora a Recorrida tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(6). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve uma sequência de operações no dia 07/08/2025, aproximadamente às 10h40, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de cerca de R$ 20.000,00 em minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (especialmente através de validação biométrica – sendo essa solução tecnológica de segurança que é regularmente utilizada pela instituição) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrida).

(7). Nesse sentido, mesmo que a Recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(8). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo.

(9). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado (R$ 5.000,00) não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, também não merecendo retoques a sentença objurgada nesse particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de dados de segurança pelo consumidor induzido em erro no contexto do "golpe da falsa central de atendimento" não elide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, configurando fortuito interno quando o sistema bancário permite a movimentação de valores expressivos em curto intervalo de tempo, sem verificações adicionais de segurança compatíveis com o perfil de consumo do correntista. 2. É devida a restituição integral dos danos materiais comprovadamente decorrentes das operações fraudulentas, bem como a compensação por danos morais quando a situação dos autos revela circunstâncias que extrapolam o mero dissabor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)